Tribunal: STF
Processo: RE 68303
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
LOCAÇÃO. CONDENAÇÃO DO LOCATARIO AO PAGAMENTO DO QUANTUM NECESSARIO
A RESTAURAÇÃO DO IMÓVEL. REAJUSTAMENTO, PELO DECURSO DO TEMPO E
ENCARECIMENTO DOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DO VALOR ARBITRADO EM
VISTORIA AD PERPETUAM MEMORIAM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.